Tribunal: CARF
Processo: 13609.906779/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.906779/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.972 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MOTORSETE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ -
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente nos Processos Administrativos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
83/88) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 72, que não homologou a compensação constante da DCOMP
32692.74650.290709.1.3.04-9613 (folhas 43/49), de crédito correspondente a pagamento
indevido ou a maior no valor de R$ 19.301,62, tendo em vista que os valores do DARF
informado como origem do crédito, de período de apuração 31/12/2008, data de arrecadação
30/01/2009, código de receita 3373 (IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.906779/2009-18
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906779/2009-18

BALANÇO TRIMESTRAL) e valor total de R$ 19.301,62, foram integralmente utilizados para
quitação do débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 01), a contribuinte alega, em
síntese, que, “o pagamento foi indevido porque na Apuração do IRPJ do 4o Trimestre de 2008,
foi apurado saldo negativo do IRPJ no valor de R$8.366,77, conforme DIPJ 2008, exercício
2009”. RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.906779/2009-18
No acórdão a quo, a compensação foi homologada parcialmente, tendo sido
reconhecido crédito no valor de R$ 15.341,60, tendo em vista a constatação de que “em um
primeiro momento o contribuinte efetuou o pagamento do IRPJ apurado, desconsiderando a
quase totalidade do IRF consignado na DIPJ”, tendo sido aceitas as retenções confirmadas em
DIRF na proporção das receitas correspondentes informadas na DIPJ relativa ao período, pois
“para que o contribuinte possa deduzir o imposto retido do IRPJ apurado no final do período, é
necessário que os respectivos rendimentos estejam oferecidos à tributação, integrando a apuração
do lucro real do período de apuração”.
Ciência do acórdão DRJ em 23/08/2012 (folha 102). Recurso voluntário
apresentado em 21/09/2012 (folha 105). 110/136
A recorrente, às folhas 105/109, em síntese, alega que “afirma o nobre julgador
que para que o contribuinte possa deduzir o IRRF no IRPJ é necessário que os rendimentos
respectivos estejam oferecidos a tributação no período de apuração. No entanto, compulsando a
legislação pertinente ao caso, não existe qualquer obrigatoriedade neste sentido”. Afirma que o
Banco Bradesco S/A determinou unilateralmente a retenção do imposto de renda na fonte apenas
no último trimestre de 2008, apesar de haver fornecido extratos mensais com acúmulo de
receitas, as quais foram oferecidas à tributação em exercícios anteriores. Apresenta, para
comprovação, os extratos bancários às folhas 110/136.
Em julgamento, ocorrido em 12/09/2019, através da resolução de número 1001-
000.143, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
A dedução de imposto de renda retido na fonte no cálculo do imposto de renda
das pessoas jurídicas encontrava-se disciplinado no RIR/99 (Decreto no 3.000/1999)
da seguinte forma:
Art.837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o).(grifei)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906779/2009-18

Tal dispositivo foi repetido no art. 899 do RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018):
Art. 899. No cálculo do imposto sobre a renda devido, para fins de compensação,
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido,
como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração do imposto sobre a renda
(Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o ; Lei no 9.250, de 1995, art.
12,caput, inciso V ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o, inciso III ). (grifei)
Seguem as bases legais citadas nos referidos dispositivos:
Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o:
Art 9o No cálculo do imposto de renda devido pelas pessoas físicas, e para fins de
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes correspondente a imposto retido,
como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração, revogadas as disposições
especiais em sentido contrário. (grifei)
Lei no 9.250, de 1995, art. 12, caput, inciso V:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o, inciso III:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; (grifei)
Como se vê, ao menos desde a publicação do Decreto-Lei no 94, de 30 de
dezembro de 1966, está presente na legislação a exigência de que os rendimentos
correspondentes sejam incluídos na declaração, ou incluídos na base de cálculo, ou as
receitas correspondentes sejam computadas na determinação do lucro real, para que
possa ser abatida do total de imposto de renda apurado a importância correspondente a
imposto retido.
Nesta esteira, a matéria foi objeto de Súmula editada pelo CARF no mesmo
sentido:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
À época dos fatos em análise, retenção de imposto em aplicações financeiras da
pessoa jurídica era regulamentada pela IN SRF no 25/2001, em seu artigo 33:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906779/2009-18

Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
(...)
§ 10. A compensação do imposto de renda retido em aplicações financeiras da pessoa
jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal ou
trimestral, fornecido pela instituição financeira. (grifei)
Tal dispositivo foi seguidamente reproduzido em instruções normativas
subsequentes e substitutivas, até ser acrescido ao art. 70 da IN RFB no 1585/2015 o §
1-A:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
(...)
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a
renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados
na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime
de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
(...)
§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras da
pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal
ou trimestral, fornecido pela instituição financeira. (grifei)
Desta forma, entende-se que a legislação foi aperfeiçoada e especificada ao
longo do tempo para deixar claro que o contribuinte pode deduzir as retenções de
imposto de renda na fonte na apuração de seu IRPJ, desde que tenha oferecido à
tributação os rendimentos correspondentes, ainda que em períodos anteriores. Isto
porque os rendimentos devem ser declarados pelo contribuinte em regime de
competência, mas as retenções são informadas pelas fontes em regime de caixa, no
momento do resgate da aplicação financeira, o que torna esta a única forma possível,
no caso de aplicações financeiras com prazos superiores a um período de apuração, do
contribuinte deduzir as retenções de imposto informadas nos comprovantes,
cumprindo a exigência de oferecer à tributação os respectivos rendimentos.
No presente caso, a contribuinte junta extratos bancários no intuito de
demonstrar que apropriou rendimentos de aplicações financeiras ao longo do tempo,
em regime de competência, o que destoa das informações dos comprovantes de
rendimentos emitidos pelo Banco Bradesco S/A, que informam rendimentos e
retenções nas datas de resgate das referidas aplicações.
Ao contrário do que alega a interessada, tal fato não constitui erro da fonte
pagadora, que informou rendimentos e retenções conforme a lei lhe prescreve. A
aparente incoerência das informações é prevista e deve ser suprida pela beneficiária
dos rendimentos, que tem o ônus de comprovar ter oferecido à tributação todos os
rendimentos referentes a tais retenções em períodos de apuração anteriores, sobretudo
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906779/2009-18

quando pretende utilizar supostos créditos decorrentes destas retenções em
compensações.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
solicitado à recorrente a comprovação inequívoca da apropriação, em períodos de
apuração anteriores, de todos os rendimentos das aplicações financeiras que geraram
as retenções que pretende deduzir no ano-calendário 2008 para fins de comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação em tela.
A autoridade fiscal da unidade jurisdicionante da recorrente deverá produzir
relatório conclusivo demonstrando se há crédito líquido e certo de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ a compensar, demonstrado de forma explícita, clara e
congruente, bem como qual o valor correto de IRRF a ser considerado na apuração do
IRPJ do quarto trimestre do ano-calendário de 2008.
A recorrente deve ser cientificada, inicialmente, da presente resolução e, após as
intimações próprias do procedimento, ao final, do referido relatório conclusivo para
que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a
contar de sua ciência.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 194/195,
o qual reproduzo, parcialmente:
5.
O
contribuinte
foi
intimado,
Intimação
no39/2020-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, de 24/09/2020, ciência em 30/09/2020, fls. 159 e
193.
6. Apresentou em 19/10/2020 a documentação de fls. 163/192.
7. No documento denominado Impugnação, fls. 163/176 alega prazo excessivo
para julgamento; decadência/prescrição/perempção do direito/prescrição intercorrente;
informa sobre lançamento das receitas de comissões; prazo de guarda de documentos;
erro julgamento da manifestação de inconformidade e requer a extinção do processo
pela ocorrência de decadência e prescrição.
8. Anexou também cópia de Comprovantes de Rendimentos Pagos ou
Creditados e Retenção de Imposto de Renda na Fonte, relativos ao ano calendário de
2008, fls. 177/192.
9. Em relação ao solicitado na Intimação “ comprovação inequívoca da
apropriação, em períodos de apuração anteriores, de todos os rendimentos das
aplicações financeiras”, não apresentou documentação.
10. Dê-se ciência ao interessado deste relatório, facultando-lhe o prazo de 30
(trinta) dias do recebimento para apresentação de razões adicionais à defesa, com
posterior retorno do processo ao CARF.
Cientificada em 25/02/2021 (fl.197), a recorrente apresentou a sua resposta em
25/03/2021 (fl.198), na qual (fls. 200/202) reitera o seu direito e que juntou toda a
documentação, que comprova o seu direito, e que:
A obrigatoriedade de guarda de documentos fiscais tais como: relativos ao
Imposto de Renda, relativos a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL);
Notas fiscais, recibos e demais comprovantes de lançamentos, Livros fiscais e
contábeis, Sistemas eletrônicos de dados de escrituração fiscal ou contábil, bem como
as Declarações: DIPJ, DCTF, Dirf, Declaração de Ajuste Anual, declaração e
comprovantes de lançamentos tem prazo de 05 (cinco

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906779/2009-18

O prazo de 05 (cinco) anos está lastreado na Lei Complementar número
5.172/1966 – Código Tributário Nacional, artigos 173 e 174 que tratam da prescrição
e da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir crédito tributário, bem
como, a Sumula Vinculante número 8 do STF-Superior Tribunal Federal.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
SUMULA VINCULANTE NÚMERO 8 do STF: “São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991,
que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
REQUERIMENTO
Em vista de todo o exposto, demonstrada a ocorrência de decadência, prescrição
e prescrição intercorrente do processo administrativo supracitado, bem como, a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, mostrando-se inócuo qualquer
apresentação de documentação suplementar, mesmo porque está demonstrado
claramente de excessiva má vontade por parte da Receita Federal e já existe convicção
formada de que nada que for argumentado ou documentado serão aceitos.
Assim, a requerente, requer e esperar seja acolhido a presente impugnação para
que ao final seja decidido pela extinção do processo administrativo número
13609.906779/2009-18, devida a ocorrência da prescrição e decadência do direito do
agente fiscal de constituir credito fiscal, e em consequência requer o cancelamento de
qualquer espécie de débito fiscal que possa advir do mesmo.
Vê-se que a recorrente abdicou de seu direito crédito ao não atender o
requerimento de apresentar a documentação requerida pela Unidade de Origem, conforme repito:
9. Em relação ao solicitado na Intimação “ comprovação inequívoca da
apropriação, em períodos de apuração anteriores, de todos os rendimentos das
aplicações financeiras”, não apresentou documentação.
Além de constituírem inovação processual, o que contraria o Decreto 70.235/72,
mas, que, por amor ao debate as tratarei neste voto, as alegações adicionais de decadência e
prescrição não se aplicam ao caso, aqui não se trata de lançamento de crédito tributário e sim de
compensação de crédito, tal como previsto no art. 170, do Código Tributário Nacional- CTN:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.972 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.906779/2009-18

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Vê-se que é uma obrigação da autoridade ter a certeza quanto à liquidez e certeza
do crédito tributário e essa responsabilidade de prova diz respeito ao contribuinte, no caso, nos
termos do inciso I, ao art. 373, do Código de Processo Civil – CPC, como segue:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Quanto ao prazo para guarda de documentação, temos o art. 264, parágrafo do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Portanto, mais do que claro que a recorrente tem a obrigação de apresentar as
provas que lhe foram exigidas.
Quanto à alegação de prescrição intercorrente, esta também não se aplica ao PAF,
conforme a Súmula CARF 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 212
DF CARF MF
Original